Tribunal: TJSP
Processo: 1008139-94.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda. Superveniência do julgamento, pela Suprema Corte, do RE no 633.782/MG (Tema 532/STF), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda. Superveniência do julgamento, pela Suprema Corte, do RE no 633.782/MG (Tema 532/STF), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Tese jurídica de natureza vinculativa, nos termos do disposto nos artigos 1.030, II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso da TRANSERP .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008139-94.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, são embargados SIDNEI NOVO e KELLY MERIELY TIEM NOVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, acolheram os embargos de declaração, com efeitos
infringentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008139-94.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 33859
2
VOTO No 33.859
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008139-94.2019.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
EMBARGADOS: SIDNEI NOVO E OUTRA
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO. TRANSERP. Acórdão que manteve a sentença de
procedência da demanda. Superveniência do julgamento,
pela Suprema Corte, do RE no 633.782/MG (Tema 532/STF),
com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a
delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas
jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público
que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial”. Tese
jurídica de natureza vinculativa, nos termos do disposto nos
artigos 1.030, II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação.
Reforma da sentença. Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso
da TRANSERP .
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que manteve em parte a sentença de procedência da
demanda, nos autos da ação ajuizada por Sidnei Novo e Kelly Meriely
Tiem Novo em face de TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A e do Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN, objetivando a anulação de multas de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008139-94.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 33859
3
Sustenta a Embargante que o v. acórdão foi omisso por não
apreciar algumas teses defendidas no recurso, quais sejam: (a) que a
TRANSERP é entidade executiva e gestora do trânsito e transporte
urbano municipal, instituída pela Lei Complementar Municipal no
998/2000, presta relevantes serviços públicos e não explora atividade
econômica; (b) ausência de comprovação de que distribui dividendos e
persegue lucro, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil; e (c) existência de precedentes recentes dos tribunais
superiores sobre o tema favoráveis à TRANSERP. Pugna, portanto, pelo
acolhimento dos presentes embargos, para aclarar o julgado, inclusive
para fins de prequestionamento.
Os Embargados não apresentaram resposta (fls. 54).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites
traçados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Todavia, em julgamento recente, o Supremo Tribunal
Federal entendeu serem cabíveis embargos de declaração para adequar
a decisão embargada à jurisprudência superveniente de eficácia
vinculante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008139-94.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 33859
4
Eis a ementa do referido julgado:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA
AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF
324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL).
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto
ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel.
Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É
lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social
das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da
empresa contratante. 2. Por esse motivo, apesar da decisão
impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da
ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o processo em que
proferida tal decisão encontra-se sobrestado no Tribunal Superior do
Trabalho com base no Tema 725, a sugerir, consequentemente, que a
solução do presente caso deve observância às diretrizes deste
TRIBUNAL quanto ao ponto. 3. Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno.”
(Rcl 15724 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 05.05.2020, DJe
18.06.2020).
Nesses termos, é possível o acolhimento de embargos de
declaração, além dos casos previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, para ajustar o entendimento firmado na decisão
impugnada às teses definidas pelos Tribunais Superiores em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008139-94.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 33859
5
repercussão geral ou recursos repetitivos, ainda que em data posterior.
Na hipótese dos autos, a correção do julgado é medida que
se impõe.
Em 16 de outubro de 2020, esta 12a Câmara de Direito
Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
Embargante, ao fundamento de que “não é possível a aplicação de
sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o
exercício do poder de polícia fiscalizatório”, na esteira da jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 539.558/MG, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.11.2014, DJe
03.12.2014; e AgRg na Rcl 9.850/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, j. 14.11.2012, DJe 20.11.2012).
Entretanto, posteriormente, o posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre o tema foi pacificado, no julgamento
virtual do RE no 633.782/MG (Tema 532), finalizado em 23.10.2020, sob
a relatoria do Ministro Luiz Fux, vencidos os Ministros Edson Fachin e
Marco Aurélio, tendo sido fixada a seguinte tese, in verbis:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado
e em regime não concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua
natureza vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008139-94.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 33859
6
1.040, ambos do Código de Processo Civil.
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980
e Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo
suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local,
nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no
25/99 DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no
64, de 23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95 (fls. 60/61).
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da
ação tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada
por radar fotográfico, uma vez que a Suprema Corte admitiu que o
poder de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas
de direito privado integrantes da administração pública indireta de
capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial, o que legitima a atuação da TRANSERP.
Sendo
assim,
faz-se
necessária
a
adequação
do
entendimento desta C. 12a Câmara de Direito Público ao entendimento
firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 633.782/MG
(Tema no 532), para reconhecer a possibilidade de atribuição, à
TRANSERP, do exercício de fiscalização e aplicação de multas de trânsito
e, por conseguinte, a improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008139-94.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 33859
7
Nesse contexto, ressalvado o entendimento anterior, de
rigor o acolhimento dos embargos de declaração, com modificação do
julgado, para dar provimento ao recurso de apelação da TRANSERP,
com a inversão do ônus da sucumbência.
À vista do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeitos infringentes.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.